Tribunal: TJDFT
Processo: 0748017-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748017-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO ORLANDO NAVA CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BENEDITO ORLANDO NAVA CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada contra BANCO DO BRASIL S.A, pela qual indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo recorrente, visando limitar à 30% (trinta por cento) da sua remuneração os débitos derivados de contratos de concessão de crédito mantidos entre as partes. Alega o agravante, em síntese, ser imprescindível a limitação das obrigações mantidas perante o banco agravado, pois são excessivamente onerosas e impedem a manutenção da sua subsistência. Defende que a decisão recorrida, ao reputar preservada a capacidade financeira do agravante, não levou em conta as despesas com tratamento de saúde ressaltando tratar-se de pessoa com idade avançada, acrescentando que “...a decisão também ignorou os comprovantes de despesas apresentados na petição ID 214168989, que detalham a utilização de praticamente toda a renda líquida do agravante para custear despesas cotidianas. Tais comprovantes demonstram de forma robusta que a totalidade da renda remanescente, após os descontos, é direcionada às despesas essenciais do dia a dia, não deixando margem para suportar descontos maiores sem comprometimento da sua subsistência.” Afirma que a possibilidade de redução dos descontos derivados de créditos bancários a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor é legitimada pela jurisprudência, com amparo no art. 1o, III, da Constituição Federal, e aduz que “...o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil amparam a revisão de situações em que o excesso de encargos causa onerosidade insuportável ao devedor. No presente caso, o indeferimento da tutela de urgência para a limitação dos descontos coloca o agravante em situação de evidente desequilíbrio econômico, uma vez que sua renda restante não é suficiente para manter suas despesas médicas e cotidianas.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão da antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “...o perigo de dano reside no fato de que cada nova cobrança mensal, a parte agravante tem sua dignidade humana e seu mínimo existencial suprimidos, dificultando o custeio de despesas mínimas como moradia e alimentação.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para limitar o valor das obrigações assumidas perante a instituição financeira gravada à expressão de 30% do valor de sua renda mensal, o que pretende ver confirmado no mérito. Recurso dispensado de preparo, por ter sido concedida a gratuidade judiciária ao agravante, em decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento no 0744392-75.2024.8.07.0000. É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que está dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária provisoriamente concedida ao recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Não se verifica a probabilidade do direito vindicado, considerando o entendimento adotado por esta Sexta Turma Cível, no sentido de que é possível a limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, mas apenas quando efetivamente comprovado o comprometimento substancial da renda do consumidor. Cumpre consignar que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para a consignação em folha de pagamento de valores inferiores à 30% (trinta por cento) da renda do mutuário, ou outro limite legalmente instituído. Na hipótese, o recorrente busca revisar não apenas as parcelas de amortização consignadas em contracheque, que observam o limite legal, mas todas as obrigações assumidas perante a instituição financeira, considerando todas as modalidades de crédito concedido. Quanto aos descontos autorizados em conta corrente, não há diploma legal que mitigue a livre disposição do saldo salarial do devedor que já tem retida em sua folha de pagamento a margem consignável de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração. Contudo, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito em conta não são direitos absolutos. De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro. E, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação. Assim, mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmesurado, isso não autoriza aos credores a apropriação da totalidade do saldo da conta corrente onde os mutuários recebem seu salário. Essa apreensão, contudo, não se aplica aos débitos relativos a empréstimos que são adimplidos em parcela única, como antecipação salarial, antecipação de 13° salário, antecipação de férias e antecipação de restituição de imposto de renda. Isso porque configuram contratos de adiantamento de verbas que são liquidadas no dia do recebimento da remuneração. Caso houvesse alteração na forma de liquidação desses créditos, para pagamentos de várias parcelas, desvirtuaria por completo a essência dessa desses empréstimos que possuem custo exíguo em razão da garantia de pronta quitação. No caso dos autos, o que se extrai dos documentos apresentados pelo recorrente é que, ao ajuizar o processo de origem, colacionou aos autos contracheque relativo a cargo no Ministério da Saúde, indicando rendimentos brutos pouco superior a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), que está excessivamente comprometido com empréstimos consignados. A indicação dessa única fonte de renda levou, inclusive, à concessão liminar da gratuidade judiciária em recurso antecedente, ainda pendente de julgamento no mérito. (Agravo de Instrumento no 0744392-75.2024.8.07.0000) Ocorre que após o ajuizamento da ação, o recorrente trouxe aos autos de origem novos elementos de informação, dos quais se apura que além do cargo atualmente ocupado no Ministério da Saúde, o agravante também recebe remuneração da Controladoria Geral da União, em valores mensais brutos que superam a monta de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) (ID 214168988). E, pelo que se apura da declaração de imposto de renda acostada no ID 215659355, o recorrente recebeu no ano de 2023 rendimentos tributáveis que somam R$ 488.435,59 (quatrocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), e rendimentos isentos de tributação na expressão de R$ 24.325,49 (cinte e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), além de declarar patrimônio próximo a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Nesse contexto, o que se apura dos autos é que mesmo estando com a remuneração bruta comprometida com empréstimos consignados, o valor renascente da remuneração mensal continua expressivo e aparentemente suficiente para o custeio das parcelas de amortização dos outros empréstimos e dos custos de subsistência do agravante. Destaco que não foram comprovadas despesas excessivas ou excepcionais pelo agravante, passíveis de justificar a concessão da tutela de urgência almejada, sendo certo que o valor elevado das expressivas faturas de cartão de crédito indicadas nos extratos bancários, revelam, em verdade, padrão de consumo elevado e consistente por parte do agravante. Quanto a alegação de que possui dessas elevadas com tratamento médico, constata-se que foram juntados aos autos os exames e laudos de ID 215659363, indicando que o recorrente é acometido por doença coronariana, mas o único comprovante de despesas juntado aos autos a esse respeito é ao extrato de despesas com o Plano e Saúde da ASSEFAZ, no qual é vinculado na qualidade de servidor público (ID 215659360). Some-se a isso que, dentre os empréstimos retratados na inicial, diversos foram firmados pouco antes do ajuizamento da ação, sendo que dois deles, com amortização mais elevada, são decorrentes de antecipação de décimo terceiro salário, com previsão de débito único sobre essa parcela salarial, para pagamento dos valores de R$ 18.570,43 (dezoito mil, quinhentos e setenta reais e quarenta e três centavos) e R$ 10.457,13 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos) (ID 214011312 – pag. 67 e 73). Assim, o que se afere dos autos é que o recorrente possui elevado padrão remuneratório, e que não teve sua subsistência comprometida em razão da retenção de prestações mensais de amortização de contratos de crédito, sendo que a apuração apresentada nesse sentido na petição inicial se deve especialmente à previsão de descontos decorrentes de antecipação de décimo terceiro salário. Quanto as demais prestações mensais de amortização pagas pelo agravante, afere-se que não lhe comprometem substancialmente a capacidade de subsistência, e também não se vislumbra, nessa análise preliminar, abuso ou culpa na concessão de crédito pela instituição financeira. Dessa forma, não verifico a probabilidade do direito de obter a revisão contratual pretendida, considerando aos elementos de prova apurados nesse exame perfunctório. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator